Tribunal: TJMT
Processo: 1044934-17.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044934-17.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[T. S. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.326.814/0001-05 (AGRAVANTE), ELIOMAR SPAMER - CPF: 389.428.792-68 (AGRAVANTE), JOSIAS MARIANO DE SOUZA - CPF: 348.715.862-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DO ATO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PRÉVIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a validade da citação por edital nos autos de execução fiscal e determinar o prosseguimento do feito executivo. Os agravantes alegam nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados os meios disponíveis para a localização do devedor, e requerem a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada na execução fiscal é válida diante da alegação de ausência de esgotamento de diligências prévias para localização dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida nas hipóteses em que se demonstrar o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

4. Nos autos, restou comprovado que foram realizadas diversas diligências infrutíferas para citação pessoal (AR e oficial de justiça), o que legitima o uso da citação por edital.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp nº 1.103.050/BA de que a citação por edital em execução fiscal é admissível desde que o exequente tenha adotado medidas concretas e razoáveis para localizar o devedor.

6. A jurisprudência do TJMT também reconhece a validade da citação por edital quando precedida de tentativas frustradas de localização, não sendo exigido o uso de todos os sistemas eletrônicos disponíveis.

7. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado do STJ, inexistindo elementos novos no agravo interno capazes de modificar seu teor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, §3º, e 1.021; Lei nº 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 414; STJ, AgInt no REsp 1860631/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.06.2020; STJ, REsp nº 1.103.050/BA, rel. Min. Luiz Fux, j. 10.11.2010; TJMT, N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024; TJMT, N.U 1005545-17.2024.8.11.0000, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
nos autos da apelação cível n. 1044934-17.2023.8.11.0041, oriunda da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, contra decisão monocrática deste Tribunal que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, afastando a nulidade da citação por edital e reformando a sentença que havia extinguido a execução fiscal em razão da invalidade dos atos processuais subsequentes. (Id 264231264).

Em suas razões recursais, os agravantes pleiteiam a retratação da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, sustentando que a citação ficta é medida excepcional e, para sua validade, exige o esgotamento de todos os meios ordinários de localização do executado, o que não teria ocorrido nos autos originários.

Alega que não foram realizadas diligências essenciais, como a requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços, o que compromete a validade da citação por edital e, por conseguinte, dos atos processuais subsequentes.

Pautados nesses argumentos,
requerem o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e o reconhecimento da nulidade da citação por edital. (Id 277077858).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

O cerne da pretensão recursal está na reforma da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a validade da citação por edital e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Apesar dos argumentos recursais da agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida alegada, tem-se que para aferição da validade da citação editalícia deve ser observado o art. 8º da Lei nº 6.830/80, que leciona que esta somente é possível quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça:

“Artigo 8º - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

(...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

Além disso, conforme Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543- C, firmou entendimento segundo o qual
a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ
. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”.
(AgInt no REsp 1860631/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.6.2020) (destaquei).

Verifica-se que na hipótese dos autos, a citação por edital foi requerida somente após tentativas frustradas de citação por carta (AR) e por oficial de justiça, tendo sido realizadas diligências em diversas ocasiões em 2021. Desse modo, sendo infrutífera a tentativa de citação pessoal, restou legítima a citação por edital.

Assim entende este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DO ATO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PRÉVIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

3. A citação por edital é válida nas hipóteses em que se demonstrar o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

4. Nos autos, restou comprovado que foram realizadas três diligências infrutíferas para citação pessoal (AR e oficial de justiça), o que legitima o uso da citação por edital.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp nº 1.103.050/BA de que a citação por edital em execução fiscal é admissível desde que o exequente tenha adotado medidas concretas e razoáveis para localizar o devedor.

6. A jurisprudência do TJMT também reconhece a validade da citação por edital quando precedida de tentativas frustradas de localização, não sendo exigido o uso de todos os sistemas eletrônicos disponíveis.

(N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)” (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça
, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior”.
(N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – DILIGÊNCIAS QUE COMPETEM AO JUÍZO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES DESTE SODALICIO E DA CORTE SUPERIOR – CONFLITO PROCEDENTE.

A citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte requerida
”.
(N.U 1005545-17.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 6.6.2024).

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que admite a citação por edital no âmbito da execução fiscal quando esgotadas as tentativas de localização do devedor, sendo desnecessárias outras diligências complementares.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão recorrida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025